Tribunal: TJES
Processo: 5016818-27.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016818-27.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016818-27.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
RECORRIDOS:
VICTOR NOVAES NASCIMENTO HARCHIBAKE e NAIARA CARLA DE SOUZA HARCHIBAKE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência dos autores em participar de grupo de consórcio para aquisição de veículo (Proposta nº 835156; Grupo 200; Cota 929; Assinado em abril de 2020), para compra de veículo anunciado na plataforma OLX, no qual já realizou o pagamento de R$15.845,32 (quinze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), sob a alegação de contemplação imediata, uma vez pago o valor estipulado. Aduz ter sido induzido ao erro no momento da contratação, uma vez que no momento da contratação teve a informação de que ao realizar o pagamento estipulado no valor já citado, receberia para a compra o bem no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), com prestações subsequentes no valor de R$800,00 (oitocentos reais). Ao constatar o erro, informa que entrou em contato com a ré, a fim de resolver extrajudicialmente o problema, mas não obteve êxito. Em virtude do mencionado, a autora requer a declaração de ilegalidade do contrato firmado, a restituição em dobro da quantia paga e reparação por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando a nulidade do consórcio objeto da lide e condenou a ré a restituir à parte autora a quantia de R$15.845,32 (quinze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) referente ao valor pago pela autora, bem como condenou ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

(3).
Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Aduz, que não houve promessa de contemplação à parte autora e que a proposta de consórcio foi analisada pelos autores no momento de sua assinatura. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(8).
Do mérito. Sabe-se, pormenorizadamente, que o consórcio ocorre quando um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, reúne-se com o propósito de aquisição de bens ou serviços, de modo que cada uma delas passa a contribuir com parcelas, a fim de que o valor do bem ou serviço possa ser diluído ao longo do período. É a administradora do consórcio, assim, quem forma o grupo de pessoas e as contempla,
por sorteio ou lance
, com o crédito no exato valor do bem ou do serviço contratado, até que todos sejam atendidos.

(9).
Nota-se, no caso dos autos, que a parte autora aderiu ao contrato de consórcio perante a parte ré, crendo, no entanto, que seria contemplada com o bem no ato da contratação, dado o fato do consórcio somente existir para a compra de um veículo anunciado em site. A narrativa em destaque, como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, é demonstrada através das inúmeras tentativas de resolução do conflito extrajudicialmente, conforme áudios juntados na petição inicial, informando o vício de consentimento pelo autor em decorrência das informações prestadas pelos colaboradores da ré. A partir disso, resta evidente a ocorrência de erro substancial quanto a própria contratação objeto dos autos, na medida em que, por ausência de transparência, a parte autora deixou de ser esclarecida sobre os termos básicos do consórcio, notoriamente no que se refere às formas de contemplação (por sorteio ou lance). Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor [
v.g.
idade, saúde, conhecimento ou condição social], para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Trata-se de vício de manifestação da vontade a partir de erro substancial, a implicar na anulação do negócio jurídico (CC, arts. 138 e 139), na medida em que a contemplação imediata do crédito era o motivo único do negócio jurídico celebrado pela parte autora. Acerto do ato sentencial.

(10).
Da restituição dos valores. A desistência em permanecer no grupo consorciado possibilita a restituição dos valores pagos pelo desistente. Acerca do prazo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão através do Tema Repetitivo n° 312,
in verbis
: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Aliás, é imperioso consignar que o referido entendimento restou solidificado no âmbito da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, na forma do
Enunciado nº 25
, que, por sinal, destacou, de modo expresso, estar superado o seu IRDR nº 22/2015.

(11).
Sucede que, conforme destacado alhures, o caso dos autos é diferenciado, na medida em que não trata de mero desistente, mas sim de consumidor levado ao erro, possivelmente pelo vendedor do consórcio. Com a comprovação de ocorrência do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil). Com isso, é devido à parte autora a restituição da quantia desembolsada devidamente atualizada, enquanto que a parte ré, se desejar, poderá buscar nas vias ordinárias o ressarcimento de eventual comissão destinada ao vendedor.

(12).
Por último, a situação suportada pelo autor caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, até porque se encontra sedimentado na jurisprudência de que a negativação indevida gera dano
in re ipsa
. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(13)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(14).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.